Tribunal: TJSP
Processo: 2287815-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questões suscitadas e não conhecidas no julgamento do agravo de instrumento – Questões submetidas ao juízo de origem que sobre elas não se pronunciou explicitamente, mesmo nos embargos de declaração – Necessidade de pronunciamento explícito daquele Juízo sobre o mérito das questões atreladas ao alegado descumprimento da embargada do acordo homologado – Acolhimento em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questões suscitadas e não conhecidas no julgamento do agravo de instrumento – Questões submetidas ao juízo de origem que sobre elas não se pronunciou explicitamente, mesmo nos embargos de declaração – Necessidade de pronunciamento explícito daquele Juízo sobre o mérito das questões atreladas ao alegado descumprimento da embargada do acordo homologado – Acolhimento em parte para determinar ao Juízo de origem expresso pronunciamento sobre tais questões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2287815-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AERO MECÂNICA DARMA LTDA., é embargado TERZIAN LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os embargos de declaração. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2287815-56.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.212
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2287815-56.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGANTE: AERO MECÂNICA DARMA LTDA.
EMBARGADA: TERZIAN LTDA.
INTERESSADA: HIDROMEC MONTAGEM E MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL
VOTO No 40.212

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Questões suscitadas e não
conhecidas no julgamento do agravo de instrumento

Questões submetidas ao juízo de origem que sobre elas não
se pronunciou explicitamente, mesmo nos embargos de
declaração
Necessidade de pronunciamento explícito
daquele Juízo sobre o mérito das questões atreladas ao
alegado
descumprimento
da
embargada
do
acordo
homologado Acolhimento em parte para determinar ao Juízo
de origem expresso pronunciamento sobre tais questões.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
não provimento do agravo de instrumento, na parte conhecida, interposto pela
embargante contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de
acordo, autorizou a desmontagem, pela embargada, das pontes rolantes
instaladas no imóvel objeto de divisão entre as partes.
A embargante sustenta que a parte não conhecida do
agravo de instrumento envolve questões bem graves e que foram submetidas ao
Juízo de origem que, entretanto, os rejeitou, sem referência a elas. Pondera que
chamou a atenção daquele Juízo para a irregularidade do prosseguimento do
processo, sem o atendimento das formalidades legais impostas por ele próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2287815-56.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.212
3
quando da homologação do acordo, mais precisamente a expedição de carta da
sentença homologatória da demarcação e a respectiva averbação pela
embargada na Prefeitura Municipal de São Paulo e no Registro de Imóveis.
Assinala que está sofrendo grave prejuízo por ter sido impedida pelo Fisco de
emitir suas notas-fiscais, porque a embargada vem, de forma contrária ao
ajustado no acordo, utilizando o seu endereço até hoje.
A embargada se manifestou sobre os embargos, postulando
sua rejeição.
É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
Em conta a alegação da embargante, no sentido de que as
questões submetidas ao Tribunal no agravo de instrumento e que aqui não foram
conhecidas, a pretexto de que delas não cuidou o “decisum” atacado, foram
também, tais questões, objeto de embargos de declaração submetidos ao Juízo
singular que, no entanto, sobre elas não se pronunciou, conforme pode ser
conferido a 27, deste instrumento, documento esse trazido pela embargada, é
caso de se rever o que ficou decidido no julgamento do agravo de instrumento
para estender o julgamento às questões suscitadas pela embargante que não
foram conhecidas.
Tal conhecimento, no entanto, está limitado à necessidade
de determinar ao Juízo de origem que se pronuncie expressamente sobre as
questões suscitadas pela embargante, sem o que inviabilizado o pronunciamento
do Tribunal sobre o mérito delas.
Até que ocorra tal pronunciamento a ser exarado pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2287815-56.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.212
4
de origem não restará impedido, porém, o cumprimento do que ficou decidido no
agravo, na parte que havia sido conhecida, isto é, a que referendou a decisão
singular que determinou a desmontagens das pontes rolantes pela embargada.
Isto posto, acolho em parte os embargos de declaração
para, dando parcial provimento ao agravo de instrumento, determinar ao D. Juízo
de origem que se pronuncie explicitamente sobre o alegado descumprimento do
acordo por parte da embargada, sem prejuízo do cumprimento do que ficou
decidido no aresto embargado acerca da autorização da desmontagem das
pontes rolantes pela embargada.
SÁ DUARTE
Relator